Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Se o alegado vício foi devidamente enfrentado pelo recurso embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.